Tribunal: STF
Processo: ARE 1358406
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 5, fl. 5):



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ISENÇÃO DE IPVA - DEFICIENTE Pretensão de pessoa com deficiência de obter isenção de IPVA - Sentença de concessão da segurança - Pleito de reforma da sentença - Não cabimento - Veículo automotor destinado ao transporte do deficiente, portador de “monoparesia no membro inferior esquerdo” - Veículo adquirido em nome do deficiente, para ser conduzido por este - Lei Est. nº 13.296, de 23/12/2.008 (art. 13, III), que trata da isenção do IPVA, com alteração pela Lei Est. nº 17.293, de 15/10/2.020, que passou a restringir o benefício tributário apenas ao veículo especificamente adaptado e customizado para a situação individual da pessoa com deficiência - Benefício fiscal que visa a inclusão social dos portadores de necessidades especiais - Isenção tributária que deve ser estendida àqueles que detêm deficiência apta a ensejar o benefício preconizado na lei, ainda que o membro deficiente não enseje necessariamente a adaptação do veículo - Deficiência do apelado no membro inferior esquerdo, mas que, se fosse no membro inferior direito, demandaria a específica adaptação do veículo à sua condição - Impossibilidade de conferir tratamentos tributários desiguais a contribuintes com a mesma deficiência, em membros inferiores distintos - Observância dos princípios constitucionais da igualdade, dignidade da pessoa humana e isonomia tributária - Inteligência dos arts. 1° e 5º, “caput”, ambos da CF - Prova suficiente da condição de pessoa especial e da negativa do benefício pleiteado - Direito líquido e certo caracterizado - APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO não providos." 



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 8, fl. 57).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 150, III, “c”, e §§ 1º e 6º; 93, IX; e 155, III, da Constituição.



    Sustenta, em síntese, que, ao conceder isenção tributária sem previsão legal, o Juízo de origem violou o disposto no art. 150, § 6º, da Carta Magna, considerando que, diante das alterações legislativas introduzidas pela Lei Estadual 17.293/2020 (Lei de Ajuste Fiscal) quanto às hipóteses de isenção do IPVA para deficientes físicos no Estado de São Paulo, a parte autora não mais se enquadra aos novos critérios legais. 



    Aduz que a Lei Estadual 13.296/2008, com redação dada pela Lei Estadual 17.293/2020, é clara “ao exigir, para o gozo da isenção, a presença de deficiência física qualificada como severa ou profunda, bem assim, cumulativamente, que o veículo automotor seja adaptado e customizado especificamente para permitir sua condução pelo potencial beneficiário” (Vol. 7, fl. 7), destacando que, no caso concreto, a parte autora não possui quaisquer dos requisitos.



    Afirma que a isenção do IPVA pode ser revogada a qualquer tempo, sendo desnecessária a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Observa, ainda, inexistência de direito adquirido à isenção anteriormente concedida; impossibilidade de extensão de norma isentiva pelo Poder Judiciário; e ausência de ofensa ao princípio da isonomia.



    O RE foi inadmitido na origem, ao argumento de que se aplicam, no caso, as Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Vol. 9).



    No Agravo (Vol. 11), a parte recorrente refutou os óbices sumulares apontados na decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Em acréscimo, o acórdão recorrido acolheu o pedido autoral ancorando-se no contexto fático-probatório dos autos e na legislação local que rege a isenção do IPVA para deficientes físicos (Leis Estaduais 13.296/2008 e 17.293/2020). 



    Assim, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Deve-se registrar, ainda, que, para se concluir de modo contrário ao entendimento do acórdão recorrido, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Portador de deficiência. Isenção do pagamento de IPVA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.154.399-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 13/12/2018)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Isenção do pagamento de IPVA à pessoa com deficiência. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.169.292-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/8/2019) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. IPVA. Isenção. Portador de necessidades especiais. Norma de direito local. Súmula 280/STF. Artigo 111, CTN. Afronta reflexa. 1. A matéria atinente à isenção do IPVA na aquisição de veículo pelo portador de necessidades especiais depende da reinterpretação da legislação infraconstitucional local e do art. 111 do CTN. Caso de ofensa reflexa à Constituição. Precedentes de ambas as Turmas. 2. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que o órgão julgador se limite a interpretar normas de direito local. Súmula 280/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 712.222-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DEFICIENTE FÍSICO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 710.070-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012)



    A propósito, no Tema 1176, RE 1.334.045, Rel. Min. Presidente, DJe de 17/10/2021, no qual o objeto do debate era “a possibilidade de alteração dos critérios para gozo da isenção de IPVA por pessoa com deficiência, efetuada pela Lei 17.293/2020, que alterou a Lei 13.296/2008, ambas do Estado de São Paulo, considerados o direito adquirido dos que já haviam preenchidos os requisitos anteriores e a isonomia tributária”, o Plenário desta CORTE reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente